Tribunal: STF
Processo: Rcl 40342
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento Cível nº 0019324-57.2020.8.16.000, que, ao deferir tutela antecipada, para impor ao poder público do Município de Londrina-PR que restabelecesse os decretos anteriores de forma a manter o comércio local e outras atividades econômicas paralisadas, teria violado o decidido na ADI 6.341. 
    A liminar foi parcialmente deferida (eDOC 29).
    Mediante a Petição 34.036/2020, o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná – SIMEPAR requer o seu ingresso como amicus curiae (eDOC 38).
    A parte beneficiária, por meio da Petição 42006/2020, informa que foi proferida nova decisão nos autos do Agravo de Instrumento Cível nº 0019324-57.2020.8.16.000, em tramitação perante o TJPR, razão pela qual requer a extinção do feito em razão da perda superveniente de interesse processual (eDOC 44).
    É o relatório. Decido.
    Quanto à admissão do amicus curiae, o caput do art. 138 do CPC assim preceitua:
    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”
    O SIMEPAR informa, nos termos de seu estatuto, representar os profissionais de saúde, médicos, no Estado do Paraná e que “há inegável interesse dos médicos, aqui representado pelo Sindicato, em colaborar com a obtenção de pronunciamento judicial que impactará diretamente nas medidas protetivas de saúde, ainda que para definição do alcance do entendimento exposto na ADI 6 .341 que garantiu autonomia aos Estados e Municípios” (eDOC 38, p. 4)
    Considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade da entidade, admito o Sindicato dos Médicos do Paraná - SIMEPAR como amicus curiae nesta reclamação.
    Quanto ao suposto prejuízo da ação, consigno que em 1º.5.2020, deferi parcialmente a liminar para, mantendo a decisão reclamada pela incidência do princípio da precaução, determinar que outra decisão fosse proferida, no prazo legal, obedecendo aos critérios estabelecidos na decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 6341, firmando o Tribunal na origem à conclusão o que melhor de aprouver nos limites do paradigma fixado. 
    Na espécie, em consulta ao sítio eletrônico do TJPR na internet, constata-se que a decisão referida pela parte beneficiária consiste em ato decorrente do cumprimento da liminar por mim parcialmente deferida nesta reclamação, de modo que a sua edição não configura a perda do interesse processual da parte reclamante.
    Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da citada “nova decisão”, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0019324-57.2020.8.16.000, pela Relatora Des. Maria Aparecida Blanco de Lima, em 6.5.2020:
    “Diante do exposto, em atenção à determinação emanada pelo Excelentíssimo Ministro Edson Fachin na Medida Cautelar na Reclamação n. 40342, profiro nova decisão em observância aos pressupostos estabelecidos pela Corte Suprema na ADI-MC 6341 e revogo a tutela de urgência concedida pela decisão de mov. 9.1.”
    Pelo exposto, indefiro o que requerido pela parte beneficiária.
    Manifeste-se o SIMEPAR, no prazo de 15 (quinze) dias, como amicus curiae. 
    Após, cumpra-se o que determinado na parte final da decisão de 1º.5.2020 – remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente